Tribunal: TJMT
Processo: 1052393-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052393-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN WESLEY DE SOUZA - CPF: 044.512.981-64 (APELANTE), LEANDRO CESAR PINHO - CPF: 212.958.458-65 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), JONATHAN WESLEY DE SOUZA - CPF: 044.512.981-64 (APELADO), LEANDRO CESAR PINHO - CPF: 212.958.458-65 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO; RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CESSÃO SUPERVENIENTE DE DIREITOS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO CONSORCIADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por administradora de consórcio e consorciado contra sentença proferida em ação de revisão de contrato de consórcio c/c devolução de valores, relativa às cotas dos Grupos 4688 e 1263. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto à Cota 865-01 do Grupo 4688, em razão de cessão superveniente dos direitos pelo autor, e julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos à Cota 145-03 do Grupo 1263.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de conhecimento do recurso (ii) se é válida a retenção de cláusula penal em contrato de consórcio, sem demonstração concreta de prejuízo ao grupo; (iii) se a taxa de administração pode ser retida integralmente ou se deve observar o período de permanência do consorciado e as parcelas efetivamente pagas; (iv) se a correção monetária deve incidir desde cada desembolso e se os juros de mora apenas são devidos após o 31o dia subsequente ao encerramento do grupo; e (v) se a cessão superveniente dos direitos relativos à Cota 865-01 afasta a condenação do autor aos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção parcial do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste interesse recursal do autor para impugnar suposta sucumbência recíproca relativa à Cota 145-03 do Grupo 1263, pois a sentença condenou apenas a administradora ao pagamento das custas e honorários correspondentes a esse capítulo. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso nesse ponto.

4. A previsão contratual de cláusula penal não autoriza retenção automática em desfavor do consorciado desistente. O art. 53, § 2o, do CDC admite o desconto de prejuízos causados ao grupo, mas exige demonstração concreta do dano, ônus que incumbe à administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A taxa de administração constitui remuneração legítima da administradora pelos serviços prestados. Contudo, em caso de desistência ou exclusão do consorciado, sua retenção deve guardar correspondência com o período de efetiva permanência no grupo e com as parcelas pagas, sob pena de cobrança por serviço não usufruído.

6. A correção monetária das parcelas restituíveis incide desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, nos termos da Súmula no 35/STJ. Os juros de mora, por sua vez, são devidos apenas se a administradora não efetuar a restituição no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme diretriz compatível com o Tema 312/STJ.

7. A alienação do direito litigioso, em regra, não altera a legitimidade das partes, conforme art. 109 do CPC. No caso, contudo, o autor não postulou a continuidade da demanda em nome próprio quanto à Cota 865-01 e anuiu à extinção parcial do feito, razão pela qual a condenação sucumbencial deve ser mantida pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de consorciado parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da Administradora de Consórcios não provido.

Tese de julgamento:
“1. A retenção de cláusula penal em contrato de consórcio exige prova concreta de prejuízo ao grupo, não bastando a alegação genérica de desequilíbrio do sistema consorcial. 2. A taxa de administração pode ser retida, desde que proporcional ao período de permanência do consorciado e às parcelas efetivamente pagas. 3. A correção monetária das parcelas restituíveis incide desde cada desembolso, e os juros de mora somente são devidos após o 31o dia subsequente ao encerramento do grupo, se não houver restituição. 4. A cessão superveniente dos direitos discutidos em juízo justifica a condenação do autor aos ônus sucumbenciais quando ele anui à extinção parcial do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 51, IV, e 53, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 109 e 373, II; Lei no 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 35/STJ; Tema 312/STJ; TJMT, N.U. 1021053-57.2025.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2026; TJMT, N.U. 1001047-55.2024.8.11.0038, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Jonathan Wesley de Souza e Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de revisão de contrato de consórcio c/c pedido de devolução de valores ajuizada por Jonathan Wesley de Souza em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda., relativa aos contratos de adesão referentes ao Grupo 4688, Cota 865-01, e ao Grupo 1263, Cota 145-03.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa superveniente do autor quanto à Cota 865-01 do Grupo 4688 e extinguiu o processo, nesse ponto, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes. Em relação à Cota 145-03 do Grupo 1263, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cláusula penal, limitar a cobrança da taxa de administração ao período de permanência no grupo e às parcelas pagas, determinar a incidência de correção monetária desde cada desembolso pelo INCC-DI e fixar os juros de mora a partir do 31o dia após o encerramento do grupo, caso a administradora se torne inadimplente, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios correspondentes a essa cota.

Em suas razões recursais, Jonathan Wesley de Souza sustenta, quanto à Cota 865-01 do Grupo 4688, que a transferência dos direitos creditórios ocorreu após o ajuizamento da demanda e que, nos termos do art. 109 do CPC, a alienação do direito litigioso não alteraria a legitimidade das partes. Defende que agiu com boa-fé e cooperação processual ao informar a cessão superveniente, razão pela qual requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos a essa cota ou, subsidiariamente, a redução do encargo.

Quanto à Cota 145-03 do Grupo 1263, o autor afirma que obteve êxito substancial nos pedidos formulados, pois a sentença acolheu a nulidade da cláusula penal, a proporcionalidade da taxa de administração, a correção monetária desde os desembolsos e os critérios de incidência dos juros de mora. Com base nisso, sustenta que não haveria sucumbência recíproca a justificar imposição de ônus em seu desfavor, requerendo a condenação integral da administradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 357807397).

Randon Administradora de Consórcios Ltda., em seu recurso, defende que a sentença deve ser reformada quanto à Cota 145-03 do Grupo 1263, ao argumento de que a cláusula penal possui previsão legal e contratual, sendo legítima a multa compensatória aplicada em razão da desistência do consorciado, especialmente diante do prejuízo suportado pelo grupo de consórcio.

Argumenta, ainda, a regularidade da taxa de administração nos moldes contratados, afirmando que a cobrança antecipada encontra respaldo legal e que o cálculo deve observar o valor do crédito atualizado, nos termos do regulamento do consórcio, e não apenas as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado. Insurge-se, também, contra o critério de correção monetária fixado na sentença e contra o termo inicial dos juros de mora, requerendo a reforma do decisum para reconhecer a validade das cláusulas contratuais e dos critérios de restituição defendidos pela administradora (id. 357807852).

Em contrarrazões ao recurso do autor, a administradora requer, preliminarmente, o não conhecimento da insurgência relativa à readequação da sucumbência quanto à Cota 145-03 do Grupo 1263, sustentando que a sentença não teria fixado sucumbência recíproca nesse ponto, mas condenado apenas a requerida ao pagamento das custas e honorários correspondentes. No mérito, defende a manutenção da condenação do autor aos ônus sucumbenciais relativos à Cota 865-01 do Grupo 4688, ao argumento de que a extinção sem resolução do mérito decorreu de fato superveniente imputável ao próprio demandante (id. 357807856).

Em contrarrazões ao recurso da administradora, o autor pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a cláusula penal foi corretamente afastada diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto ao grupo de consórcio, que a taxa de administração deve incidir proporcionalmente ao tempo de permanência e sobre os valores efetivamente pagos, e que a correção monetária desde cada desembolso preserva o valor real das parcelas restituíveis, nos termos da Súmula n. 35 do Superior Tribunal de Justiça (id. 357807857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a Randon Administradora de Consórcios Ltda. suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por Jonathan Wesley de Souza, ao argumento de que o apelante não possui interesse recursal para impugnar a sucumbência relativa à Cota 145-03 do Grupo 1263.

No ponto, o recurso parte da premissa de que a sentença teria reconhecido sucumbência recíproca quanto à Cota 145-03 e imposto ao autor o pagamento de custas e honorários. Contudo, o dispositivo, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos relativos a essa cota, condenou a Randon ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa relacionado ao contrato.

Assim, inexistindo condenação sucumbencial imposta ao autor quanto à Cota 145-03 do Grupo 1263, falta-lhe interesse recursal para rediscutir esse capítulo, por ausência de utilidade prática na reforma pretendida.

Desse modo, ACOLHO a preliminar para não conhecer do recurso de Jonathan Wesley de Souza no ponto em que pretende afastar suposta sucumbência recíproca relativa à Cota 145-03 do Grupo 1263, prosseguindo-se no exame da apelação quanto aos demais capítulos impugnados.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso de Randon Administradora de Consórcios Ltda.

O contrato firmado possui natureza jurídica própria, regulada pela Lei no 11.795/2008, diferenciando-se do contrato de financiamento bancário. No consórcio, não há concessão de crédito com cobrança de juros remuneratórios, mas sim autofinanciamento coletivo, em que os participantes contribuem com valores mensais destinados ao fundo comum, ao fundo de reserva e à taxa de administração, encargos estes expressamente previstos na legislação de regência.

No tocante à cláusula penal, a existência de previsão contratual não autoriza sua retenção automática, pois o art. 53, §2o, do CDC admite o desconto dos prejuízos causados pelo desistente ou inadimplente ao grupo, mas não dispensa a administradora de demonstrar, concretamente, a ocorrência do dano que pretende compensar.

Na hipótese, a administradora não demonstrou, de forma individualizada, qual prejuízo foi suportado pelo grupo em razão da desistência do autor, limitando-se a defender a presunção do dano a partir da lógica geral do sistema de consórcio. Essa premissa, contudo, não se mostra suficiente para autorizar a retenção da multa compensatória, pois a penalidade somente se justifica quando comprovado o efetivo desequilíbrio financeiro causado ao grupo, ônus que incumbia à administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A taxa de administração, por sua vez, constitui remuneração legítima da administradora pelos serviços prestados durante a vigência da relação contratual, razão pela qual não há ilicitude em sua cobrança. Todavia, em caso de desistência ou exclusão do consorciado, a retenção deve guardar correspondência com o período de efetiva permanência no grupo e com as parcelas pagas, sob pena de remunerar a administradora por período em que o consumidor já não mais integrou a relação consorcial.

A sentença, portanto, não declarou abusiva a taxa de administração em si, mas apenas limitou sua retenção ao período em que o autor efetivamente permaneceu no grupo, incidindo sobre as parcelas pagas. Essa solução preserva a remuneração da administradora pelo serviço prestado e, ao mesmo tempo, impede a cobrança integral de verba relacionada a período contratual não usufruído pelo consorciado desistente.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda vantagem manifestamente excessiva e impõe o equilíbrio contratual.
4. A administradora não comprova prejuízo efetivo decorrente da desistência do consorciado, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a retenção de valores a título de cláusula penal.
5. A retenção de multa compensatória exige prova concreta do dano, nos termos do art. 53, §2o, do CDC, sendo inadmissível sua presunção.
6. A imposição de cláusula penal sem demonstração de prejuízo configura vantagem excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.
7. A taxa de administração constitui remuneração legítima, mas deve ser retida proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. A retenção integral da taxa de administração revela-se desproporcional e contrária à boa-fé objetiva. [...]
Tese de julgamento: 1. A retenção de cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação concreta de prejuízo ao grupo, sendo indevida na ausência de prova. 2. A taxa de administração deve ser retida proporcionalmente ao período de permanência do consorciado, vedada a retenção integral abusiva. [...]”
(N.U 1021053-57.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 08/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE VENDA DE COTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Afastada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a rescisão opera-se por desistência voluntária da consorciada, devendo a restituição dos valores pagos observar a sistemática prevista na Lei n. 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ, ou seja, em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo, e não de forma imediata.
É lícita a retenção da taxa de administração, porém, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, sendo abusiva a sua retenção integral do montante eventualmente antecipado. [...]
A cobrança de cláusula penal compensatória está condicionada à comprovação, pela administradora, do efetivo prejuízo causado ao grupo pela desistência do consorciado, ônus do qual não se desincumbiu. [...]
Tese de julgamento: [...] 2. Em contratos de consórcio celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, conforme tese firmada no Tema 312 do STJ. 3. É legítima a retenção proporcional da taxa de administração e dos prêmios de seguro pagos pelo consorciado desistente, mas a dedução da cláusula penal exige prova do prejuízo ao grupo, e eventual saldo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os participantes ao final. [...]”
(N.U 1001047-55.2024.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 07/05/2026)

Quanto à correção monetária, a atualização dos valores pagos não se confunde com mora da administradora, pois tem por finalidade recompor a perda do poder aquisitivo da moeda desde cada desembolso. A restituição ao consorciado desistente pode observar o prazo próprio do sistema de consórcio, mas o valor a ser restituído deve ser corrigido desde o pagamento de cada parcela, em consonância com a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Também não há reparo quanto aos juros de mora, pois a sentença não determinou sua incidência imediata, mas apenas após o 31o dia subsequente ao encerramento do grupo, caso a administradora se torne inadimplente, critério compatível com o Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o recurso não comporta provimento.

II – Do recurso de Jonathan Wesley de Souza

O apelante sustenta que os ônus sucumbenciais devem ser afastados ou reduzidos, ao argumento de que possuía legitimidade ativa no momento do ajuizamento da ação e de que a cessão dos direitos relativos à cota ocorreu apenas posteriormente, razão pela qual invoca o art. 109 do CPC, segundo o qual a alienação da coisa ou do direito litigioso, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

Embora o autor efetivamente detivesse legitimidade quando ajuizou a demanda, a particularidade do caso está em que, após a cessão dos direitos relativos à Cota 865-01, ele não postulou a continuidade da ação em nome próprio quanto a esse contrato, tampouco sustentou a permanência de sua legitimidade originária com base no art. 109 do CPC. Ao contrário, em réplica, concordou expressamente com a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à referida cota.

Nesse cenário, a invocação do art. 109 do CPC não afasta a condenação sucumbencial, pois a extinção parcial do feito decorreu de fato superveniente atribuído ao próprio autor, que transferiu a terceiro os direitos discutidos em juízo e anuiu com a extinção da demanda quanto à Cota 865-01. Não se trata, portanto, de imputar-lhe má-fé, até porque a sentença afastou essa alegação, mas de aplicar o princípio da causalidade ao capítulo processual que deixou de ser examinado no mérito por perda superveniente da titularidade afirmada.

Também não há fundamento para transferir à administradora os ônus relativos a esse capítulo, pois, a eventual abusividade das cláusulas contratuais permaneceu em exame quanto à Cota 145-03, na qual os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Randon foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais correspondentes. Em relação à Cota 865-01, porém, a extinção sem resolução de mérito decorreu da cessão posterior dos direitos pelo próprio autor, circunstância que justifica a manutenção da condenação que lhe foi imposta.

A pretensão subsidiária de redução dos honorários também não comporta acolhimento, pois a verba foi fixada no patamar mínimo de 10% e teve como base de cálculo apenas o valor atribuído à causa relativo à Cota 865-01, em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à condenação de Jonathan Wesley de Souza ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos à Cota 865-01 do Grupo 4688.

III – Do dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto por Jonathan Wesley de Souza e, à extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios recursais em mais 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites e as bases de cálculo já fixados na sentença para cada capítulo da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026